Tribunal: TJDFT
Processo: 0705266-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PELA FALIDA. SUBSTITUIÇÃO RETROATIVA DE ENCARGOS MORATÓRIOS PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MITIGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DE MORA APENAS DEPOIS DA DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. REVISÃO RETROATIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523 DO CPC PELO JUIZ DA FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLASSIFICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL COMO CRÉDITO SUBQUIROGRAFÁRIO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência admite, a partir da decretação da falência, a substituição de encargos moratórios pela taxa SELIC, considerando que a partir de então não incide juros de mora, nos termos do art. 124, da Lei 11.101/05, enquanto o pagamento de correção monetária fica reservado para depois da quitação das obrigações principais detidas pelos credores quirografários.
1.1. Contudo, é necessário ressalvar que uma vez fixados os encargos de mora e o modo de incidência por sentença não mais sujeita à recurso, a alteração retroativa dessa determinação afronta a coisa julgada, de modo que deve ser observada a aplicação da correção monetária e dos juros de mora fixados no título judicial até o advento da falência.
2. A orientação jurisprudencial emanada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão de encargos de mora fixados em sentença exige oportuna impugnação recursal pela parte interessada, admitindo fixação de ofício apenas quando não haja deliberação a esse respeito no título judicial (REsp 954.353/RS)
3. A decisão sobre a incidência da multa do art. 523, § 1o do CPC, pelo inadimplemento da obrigação no cumprimento de sentença, diante da alegação de impossibilidade de pagamento, é de competência do Juízo da execução, nos termos do art. 516, II, do CPC, não cabendo ao Juízo da falência afastar a condenação imposta em provimento judicial definitivo prolatado no curso do processo de execução.
4. Não há previsão legal isentando a empresa submetida a falência do pagamento de multa processual fixada em favor de credor em outro processo, e que passou a integrar o crédito incluído na massa falida, assim como não há previsão legal equiparando a multa do art. 523, § 1o, do CPC à sanção contratual, penal, administrativa ou tributária, o que denota a impertinência do pedido volvido à classificação da exação como crédito subquirografário, deduzido no recuso com fulcro no art. 83, II, da Lei 11.101/2005.
5. Agravo de instrumento desprovido.